Tribunal: TJMT
Processo: 1013785-21.2026.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013785-21.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZINHA LUZIA DE LIMA BARROS - CPF: 078.247.001-78 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1013785-21.2026.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrida:

TEREZINHA LUZIA DE LIMA BARROS
.

Data do Julgamento:
07 a 09
/07/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSUMIDORA IDOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO LIVRE E INFORMADO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a autora, servidora pública aposentada, com 75 anos de idade, alega que, por ocasião da contratação de dois empréstimos, formalizados sob os nºs 979653994 e 105245427, o banco requerido incluiu compulsoriamente prêmios de seguro prestamista denominados "BB Crédito Protegido", no montante total de R$ 12.390,35.

2.

Sustenta que não foi informada acerca da facultatividade do serviço, tampouco da possibilidade de contratar seguradora diversa, razão pela qual afirma estar configurada a prática de venda casada.

3.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade das cláusulas relativas ao seguro prestamista, por reconhecer a ocorrência de venda casada, e condenar o banco à restituição, em dobro, dos valores indevidamente pagos. O pedido de indenização por danos morais, contudo, foi julgado improcedente, ao fundamento de que os fatos caracterizariam mero dissabor decorrente da relação contratual, sem ofensa aos direitos da personalidade.

4.

Inconformado, o requerido interpôs recurso, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que a contratação ocorreu por meio de canal de autoatendimento, via aplicativo ou telefone, de forma facultativa e devidamente informada. Defende a legalidade da contratação do seguro, afirma a inaplicabilidade do Tema Repetitivo nº 972 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto e insurge-se contra a restituição em dobro, sob o argumento de inexistência de violação à boa-fé objetiva.

5.

A recorrida apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção integral da sentença.

6.

FUNDAMENTAÇÃO.

7.

Da preliminar de ilegitimidade passiva.

8.

O banco recorrente suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que teria atuado como mero mandatário. O Banco do Brasil S.A. é a instituição financeira que celebrou os contratos de empréstimo com a autora, incluiu o seguro prestamista no montante financiado, recebeu os respectivos prêmios e figurou como estipulante do seguro contratado com seguradora integrante de seu próprio grupo econômico. Trata-se, portanto, de fornecedor diretamente vinculado ao serviço questionado, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

9.

A jurisprudência invocada pelo recorrente, relativa às hipóteses em que a instituição financeira atua como mera mandatária, não se aplica ao caso concreto. Na espécie, o banco não funcionou como simples intermediário de terceiro, mas como parte contratante que inseriu o seguro no próprio instrumento de crédito por ele ofertado. Rejeito, pois, a preliminar.

10.

Do mérito.

11.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da cobrança de seguro prestamista incluído nos contratos de mútuo bancário celebrados entre as partes.

12.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 972, firmou a seguinte tese:
"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."

13.

No caso dos autos, a consumidora, pessoa idosa com 75 anos de idade, é destinatária de especial proteção, circunstância que impõe ao fornecedor dever qualificado de informação, transparência e cuidado, nos termos do art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor e das disposições protetivas do Estatuto da Pessoa Idosa.

14.

O banco recorrente não apresentou instrumento contratual assinado nem registro eletrônico idôneo capaz de demonstrar que foi efetivamente oferecida à autora a possibilidade de contratar o empréstimo sem a inclusão do seguro ou, ainda, de optar por seguradora diversa.

15.

As telas sistêmicas juntadas aos autos constituem documentos produzidos unilateralmente e, por si sós, não comprovam a manifestação de vontade livre, consciente e informada da consumidora.
Tampouco há demonstração de aceite específico e destacado quanto à contratação do seguro, de forma autônoma em relação à obrigação principal.

16.

Nesse contexto, a inclusão do seguro prestamista como condição, ainda que implícita, para a concessão do crédito configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

17.

O recorrente sustenta que eventual restituição deveria ocorrer de forma simples, diante da ausência de má-fé. A alegação não prospera
.

18.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, correspondente ao Tema nº 929, consolidou o entendimento de que a restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor independe da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, sendo suficiente que a cobrança indevida revele conduta contrária à boa-fé objetiva.

19.

Na hipótese, a inclusão de encargos securitários de expressivo valor, superiores a R$ 12.000,00, em contratos de adesão celebrados por consumidora idosa, sem prova inequívoca de consentimento livre e informado, caracteriza violação aos deveres de lealdade, transparência e boa-fé objetiva.
Impõe-se, portanto, a manutenção da restituição em dobro.

20.

Por fim, mantenho os critérios de atualização monetária e de incidência de juros estabelecidos na sentença, inclusive quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 ao período posterior a 28 de agosto de 2024, por se tratar de norma cogente e de ordem pública.

21.

Por essas razões, conheço do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

22.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

23.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026